Tribunal: TJDFT
Processo: 0008268-94.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se o acordo foi celebrado em ação de busca e apreensão, não se aplica à espécie o art. 922 do CPC, o qual possui previsão de que, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (inteligência do art. 771 do CPC).

2. O art. 313, II e § 4o, do CPC, não admite a suspensão do processo de conhecimento em decorrência de convenção das partes por prazo superior a 6 (seis) meses. Se o apelante pleiteia a suspensão por 48 (quarenta e oito) meses, afigura-se correta a sentença que rejeitou tal pedido e homologou a transação com base no art. 487, III, “b”, do CPC (Acórdão 1190982, 07013608520188070014, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 12/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

3. Haverá resolução do mérito quando as partes transigirem na ação de conhecimento, podendo o credor comparecer nos próprios autos para requerer a execução em caso de descumprimento do acordo entabulado entre as partes (art. 487, III, “b”, do CPC).

4. Recurso conhecido e desprovido.